Tribunal: STF
Processo: RE 1559309
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. LESÃO A ESPÉCIE DE FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 648 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 25.3.2025, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5018658-84.2024.8.24.0039/SC, interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo-se a decisão do juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC pela qual reconhecida a incompetência da Justiça estadual para julgar o processo e determinada a remessa dos autos eletrônicos à Justiça Federal. Esta ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PINHEIRO BRASILEIRO (ARAUCÁRIA ANGUSTIFOLIA). ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 53, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, AMBOS DA LEI N. 9.605/98. DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO QUE TRATA SOBRE A DESTRUIÇÃO DE FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO E, POR CONSEGUINTE, DECLINOU A COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM SOB ARGUMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE A COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO É DA JUSTIÇA ESTADUAL. TESE RECURSAL QUE NÃO MERECE GUARIDA. ESPÉCIE ‘PINHEIRO-BRASILEIRO’ (ARAUCÁRIA ANGUSTIFOLIA) AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL QUE DEVE SER MANTIDA, COM FULCRO NO ART. 109, IV, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 7, e-doc. 85).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 29.4.2025, pelo Tribunal estadual (e-doc. 104).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alega ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense contrariado os incs. VI e VII do art. 23, o inc. VI do art. 24 e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 113).



    Argumenta “que a competência no julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (fl. 14, e-doc. 113).



    Sustenta que “o interesse específico da União não pode remanescer por mera inclusão de espécie vegetal ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção. Deve haver, no caso concreto, verdadeira identidade com o teor do artigo 109 da CF, isso é, lesão direta a interesses, bens ou serviços da União” (fl. 14, e-doc. 113).



    Afirma que “o Supremo decidiu que, para que a competência da Justiça Federal se configure, não é suficiente a existência de crimes contra a fauna silvestre, animais ameaçados de extinção, espécies exóticas ou animais protegidos por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. É necessário, sempre, o concomitante caráter transnacional da conduta. Dessa forma, há uma distinção clara entre o julgamento do STF, em sede de repercussão geral, que envolveu um delito transnacional, e o presente caso, que trata da destruição de vegetação nativa contendo exemplares das espécies da flora Araucária-angustifolia (Pinheiro brasileiro), mas sem qualquer indício de transnacionalidade do crime” (fl. 15, e-doc. 113).



    Ressalta que “a Constituição Federal, em seu art. 225, reconhece ser o meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito de todos, sendo dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo. Não há dúvida, ainda, que essa proteção é de competência comum e poder-dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, VI e VII, do Diploma Constitucional” (fls. 15-16, e-doc. 113).



    Salienta que “a responsabilidade pela elaboração e atualização da lista de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção é compartilhada por órgãos federais e estaduais. No caso do Estado de Santa Catarina, por exemplo, a Resolução CONSEMA n. 51/2014 apresenta a Lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. Tal circunstância já demonstra que o simples fato de determinada espécie constar em lista federal não atrai, automaticamente, o interesse concreto e direto da União. Até porque, exatamente como ocorre no caso concreto, a mesma espécie pode também constar em lista estadual, no legítimo exercício da competência legiferante concorrente. Nesse ponto, a espécie Araucária-angustifolia é igualmente encontrada no rol das espécies da flora ameaçadas de extinção em Santa Catarina, sendo protegida pela mencionada Resolução do CONSEMA n. 51, de 5 de dezembro de 2014” (fls. 16-17, e-doc. 113).



    Destaca que “o art. 53 da Lei 9.985/2000, que atribui ao IBAMA a elaboração da relação de espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção no território brasileiro, além de não indicar que tal circunstância caracteriza o interesse da União, prevê que os competentes órgãos estaduais serão incentivados a elaborar relações equivalentes abrangendo suas respectivas áreas de jurisdição. Assim, resta clara a intenção da legislação constitucional e infraconstitucional de atuação de todos os entes federativos na defesa e na preservação do meio ambiente, das florestas, da fauna e da flora” (fl. 17, e-doc. 113).



    Conclui que, “quanto à competência para julgamento das infrações penais ambientais, a Carta Magna não tratou, especificamente, do assunto. No mesmo sentido seguiu a Lei n. 9.605/1998, que passou a tutelar os crimes contra o meio ambiente, mas não definiu, de modo específico, a Justiça competente para julgar as respectivas ações penais. Desse modo, consolidou-se na doutrina e na jurisprudência que tanto a Justiça Federal quanto a Estadual possuem competência para julgar os crimes cometidos contra o meio ambiente, e considerando que a competência da Justiça Estadual é residual, enquanto a da Justiça Federal é taxativa, entende-se que, por regra, os crimes ambientais devem ser julgados no Judiciário Estadual, salvo a existência de interesse direto e específico da União” (fl. 17, e-doc. 113).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os crimes contra a flora narrados no feito, restabelecendo-se a sentença condenatória” (fl. 20, e-doc. 113).



    A defesa da recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 124). 



    3. Em 17.6.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 127).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de ofensa, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aos incs. VI e VII do art. 23, ao inc. VI do art. 24 e ao inc. IV do art. 109 da Constituição da República, para que seja reconhecida a competência da Justiça estadual para julgar o Processo n. 5018658-84.2024.8.24.0039/SC, sob alegação de inexistência de interesse direto e específico da União.



    6. Consta dos autos que em 11.9.2024, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC proferiu decisão e declarou a sua incompetência para o julgamento da espécie vertente, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo, nestes termos:



    “1. Trata-se de procedimento investigativo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA imputa a A.P.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, CLERITON SILVINO MOTA GOMES e WILSON DE SOUZA MACHADO a prática do delito ambiental. 



    2. Verifico a incompetência deste juízo para o processamento da causa, tratando-se de competência material do feito, ou seja, absoluta (ratione materiae). 



    Por conseguinte, pode o(a) magistrado(a), mesmo de ofício, a qualquer tempo, poderá, com base no princípio da competência mínima (Kompetenz kompetenz), manifestar-se a respeito de sua própria competência, porquanto não há preclusão da matéria. 



    Dito isso, extrai-se que a competência do julgamento da causa aqui em tela é da Justiça Federal porque o dano ambiental atingiu espécie nativa da flora brasileira, Araucária Angustifolia, espécie listada na lista federal de espécies ameaçadas de extinção. (...) 



    Logo, nos termos da Portaria MMA n. 443/2014, havendo interesse da União em virtude de lesão a espécie ameaçada de extinção, aplica-se o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal, o que, consequentemente, enseja no declínio da competência para a Justiça Federal. (...)



    Reconheço a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos ao Juízo da Justiça Federal competente para apreciação da matéria. 



    Mantenho a validade de todos os atos praticados, cabendo ao juízo competente proceder na forma do art. 567 do CPP (art. 64, § 4º, CPC c/c art. 3º, CPP)” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    7. Em 25.3.2025, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 5000890-03.2024.8.24.0539/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a decisão do juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC e a competência da Justiça Federal para julgar o caso. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho:



    “A acusação pretende a reforma da decisão recorrida, para que seja mantida a competência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito. 



    O recurso, adianta-se, não merece provimento. (...)



    Adianta-se que, ao contrário do argumentado pela acusação, a decisão se apresenta escorreita. 



    Com efeito, a espécie ‘Pinheiro-brasileiro’ (araucária angustifolia) encontra-se na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA n. 443/2014). 



    Assim, sem maiores delongas, a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre a Justiça Federal, para onde os autos devem ser remetidos, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. (...)



    Muito embora o julgado acima trate de espécies de animais ameaçados de extinção, a jurisprudência da Corte da Cidadania já admite que a presença de espécie da flora contida em lista do IBAMA atrai a competência da Justiça Federal, conforme se extrai do julgamento do Conflito de Competência n. 203.595, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, colacionado Juízo a quo na fundamentação da decisão combatida.



    Ainda, em casos análogos, a Corte Cidadã tem aplicado, monocraticamente, o mesmo entendimento para espécies da flora ameaçadas de extinção: (...).



    Inclusive, com a mesma espécie de fauna ameaçada em extinção (Pinheiro Brasileiro - Araucária angustifolia). Senão vejamos: (...).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da mesma forma, tem firmado a competência da Justiça Federal para julgar casos semelhantes ao presente: (...).



    No mesmo sentido, recentemente, assim decidiu esta Câmara Criminal: (...).



    Diante desse panorama, o não provimento do recurso em sentido estrito é medida de rigor, sem prejuízo da suscitação de conflito negativo de competência pelo Juízo Federal, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento” (fls. 2-6, e-doc. 85).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, art. 225, § 1º, VII). 3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro – ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda (e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana ‘é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade’. 6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de ‘tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos’. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no ‘Fórum Rio+5’; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE n. 835.558, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.8.2017).



    9. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao considerar a Justiça Federal como competente para julgar o processo em espécie, pelo simples fato de a espécime Araucaria angustifolia estar incluída na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção”, constante da Portaria n. 443/2014 do Ministério do Meio Ambiente, o que, por si só, já envolveria o interesse da União, desconsiderou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral, pois não observou que, diante da ausência de transnacionalidade do delito praticado, a competência para julgar o processo é da Justiça estadual.



    Nesse sentido, cite-se, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, ‘a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição’ (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que ‘em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal’ (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 234.768-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e processual penal. Crime ambiental. Destruição de vegetação secundária em estágio médio de regeneração do bioma mata atlântica. Espécie ameaçada de extinção. Incompetência da Justiça Federal. Ausência de interesse direto da União. Necessidade de transnacionalidade da conduta. Tema nº 648-RG. Competência da Justiça Estadual. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Santa Catarina para declarar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. 2. No julgamento do RE nº 835.558 (Tema nº 648-RG), o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que ‘[a] ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações’. Na ocasião, a Corte fixou a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais’. 3. In casu, diante da ausência de transnacionalidade do delito ou outro fator que revele interesse jurídico específico da União, a competência para julgar o feito é da Justiça Estadual, mesmo se a espécie atingida constar na lista nacional de espécimes ameaçadas de extinção. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.551.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: Recursos Extraordinários ns. 1.554.545 e 1.554.543, ambos de minha relatoria, DJe 23.6.2025.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000890-03.2024.8.24.0539/SC, e determinar a competência da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC para processar e julgar o Processo.



    Oficie-se, de imediato, a Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relatora do Recurso em Sentido Estrito n. 5000890-03.2024.8.24.0539/SC, e ao juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, observando-se a orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora